Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALOR INFERIOR A QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valor inferior a quarenta (40) salários-mínimos constrito em conta poupança da agravante no curso de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valores inferiores a quarenta (40) salários-mínimos mantidos em conta poupança em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade absoluta de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e de verbas salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou que a garantia da impenhorabilidade aplica-se automaticamente ao valor depositado exclusivamente em conta poupança, até o teto legal, independentemente de análise das movimentações financeiras, salvo para dívidas de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Valores inferiores a quarenta (40) salários-mínimos depositados exclusivamente em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 2. A análise da movimentação financeira não é necessária para reconhecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, quando se tratar de caderneta de poupança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.